Tribunal: TJMT
Processo: 1027016-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por FIDELIS DO CARMO MARTINS, representado por sua filha LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS, contra decisão do Juízo da 6o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de obrigação de fazer (1058297-76.2020.8.11.0041), movida em face de Unimed Cuiabá Cooperativa do Trabalho e Qualific serviços em saúde S/A, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada ao autor a manutenção do atendimento domiciliar integral, com acompanhamento de um técnico em enfermagem, 24 horas por dia. - (www.tjmt.jus.br)
O agravante sustenta que: 1) “é portador de uma doença crônica DPOC – CID: J44 – DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA COM INFEAÇÃO AGUDA – e necessita do fornecimento do tratamento solicitado, com risco iminente de sofrer prejuízos irreversíveis”; 2) “o pleito está respaldado em laudo médico robusto”.
Requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para os fins de reformar a decisão interlocutória recorrida em que indeferiu a tutela antecipada de urgência, para que seja mantido o tratamento de 24 horas pelos enfermeiros pelo Home Care por tempo indeterminado.
Relatos.
Verifica-se que o Juízo singular indeferiu o pleito, por considerar que “Embora a documentação inicial dê conta de demonstrar o quadro de saúde do autor, bem como o tratamento que vem recebendo da empresa Qualific Home Care, não consta dos autos prova de que a manutenção dos serviços está sob ameaça de interrupção ou de que a UNIMED não dará prosseguimento ao tratamento, pois o único documento nesse sentido é a solicitação médica de prorrogação do técnico por mais 10 dias e a gravação telefônica, na qual o atendente diz ter conseguido prorrogar por apenas 7 dias, devido à evolução do paciente.”
E ainda, requereu esclarecimentos por parte dos requeridos, sendo indeferida a tutela de urgência e, estabelecendo o contraditório e a oferta de oportunidade aos requeridos de provar o alegado quanto a continuidade do tratamento requerido.
A discussão travada é sobre o Indeferimento do pedido de tutela de urgência quanto ao pedido do Agravante para que seja mantido os serviços de HOME CARE por tempo indeterminado por técnico de enfermagem habilitado até que sua saúde se reestabeleça, haja vista ser portador de uma doença crônica dpoc – cid: j44 – doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção aguda, e vem sendo ameaçado em ser lhe retirado os serviços de Home Care.
Observa-se no entanto, que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.
Assim, havendo incerteza quanto a probabilidade do direito, entendo que para melhor decidir a respeito da insurgência, necessário se faz aguardar as informações dos requeridos para apreciar a liminar.
Requisitem-se, as informações necessárias, quanto ao pedido do recurso, fixando-se para tanto o prazo de 02 (dois) dias.
Após, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Sodalício.
Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista